Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-88.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007942-88.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX WILLIAN DA SILVA - CPF: 036.797.971-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, DOSIMETRIA REGIME INICIAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – INFORMAÇÕES DE TRÁFICO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – TRAZER CONSIGO - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA –JULGADOS DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/5 – DUAS CONDENAÇÕES – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO STJ – CONFISSÃO –SÚMULA 630 DO STJ – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – NÃO CARACTERIZADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - REGIME FECHADO – ARESTOS DO STJ E TJMT – CAUSA DE AUMENTO – CRIME COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL –- RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de cocaína apreendida [aproximadamente 50g], ao considerar o local de destino [presídio], não se mostra ínfima ou inexpressiva para evidenciar a destinação exclusiva para uso próprio e afastar a comercialização no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 50 (cinquenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007; TJMT, N.U 0001415-50.2016.8.11.0042).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre a qual “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

A elevação da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo [equivalente à 1/5], mostra-se proporcional ao considerar que o juiz da causa utilizou duas condenações para valorar negativamente, a constituir fundamentação idônea conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.233.434/SP).

A incidência da atenuante da confissão espontânea, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630; TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021; TJMT, AP 1007178-34.2020.8.11.0055).

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada, notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

“[...] Para configurar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, basta que o crime seja cometido no interior de estabelecimento prisional, independentemente da intenção do agente em disseminar a droga no local. [...]”
(TJMT, AP n° 115882/2015).

A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007942-88.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALEX WILLIAN DA SILVA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX WILLIAN DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1007942-88.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID. 159515922).

A apelante sustenta que: 1)
a droga apreendida destinava-se, exclusivamente, ao consumo próprio; 2) a pena-base teria sido elevada sem fundamentação idônea; 3) deveria ser compensado integralmente a confissão espontânea e a reincidência; 4) reduzida a pena, faria jus a regime inicial menos gravoso que o fechado.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 159515949).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 159515951).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, por entender que
“os fundamentos utilizados pela defesa do apelante são incapazes de subsidiar eventual reforma da decisão definitiva adotada pelo juízo de piso, devendo ser mantida a condenação e a pena dosada. [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, procurador de Justiça – ID 159515951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de maio de 2022, por volta das 17h50, no Centro de Ressocialização de Cuiabá – Carumbé, localizada na Rua Gonçalo Pedroso de Barros, Bairro Novo Mato Grosso, nesta cidade, o denunciado Alex William da Silva, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 49,46 g (quarenta e nove gramas e quarenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.85624- 01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Alex Willian da Silva, como incurso no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 159515877)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nestes termos:

“[...]O acusado quando interrogado em juízo, assumiu a propriedade da droga localizada consigo, alegando que a tinha encontrando durante o seu trabalho externo da Penitenciária. Com isso, o réu Alex narrou que estava rastelando a grama quando localizou uma pequena porção de substância ilícita. Assim, visto que o mesmo é usuário de entorpecentes, relatou que camuflou a droga dentro do chinelo que havia encontrado no ônibus que transportava os reeducandos, relatando, ainda, que o calçado já estava cortado quando este o localizou.

Além disso, o denunciado afirmou que não utilizou a substância no momento em que a localizou por medo de perder o benefício do serviço extramuro, tentando, assim, adentrar a Penitenciária Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT com a droga para consumir no interior do recinto. Vale frisar, que o mesmo declarou que o entorpecente achado era para uso próprio, não tendo como finalidade o comércio. Contudo, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que confirmassem a versão do réu em juízo.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos. Ademais, a versão sustentada pelo réu de que teria achado 49,46 g de “cocaína” e um chinelo rasgado, pronto para esconder o entorpecente, não é crível, principalmente pelo fato do mesmo já ser contumaz em práticas delitivas e ainda, em razão da alegação vir desprovida de qualquer comprovação. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que receberam uma informação, através de denúncia anônima, de que algum reeducando que havia ganhado o direito a trabalho externo, entraria com droga na Penitenciária Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT. Assim, realizadas as buscas pessoais nos reeducandos, foi localizado, no chinelo do acusado Alex, uma porção pequena de substância ilícita, estando esta dentro de um pacote transparente.

Importante ressaltar, que a policial Luzimeire afirmou que o réu não informou a origem do entorpecente e nem a destinação, entretanto que este assumiu a propriedade da substância ilícita.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado por ele, já que este trazia consigo drogas, a fim de serem comercializados.

Concernente à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, que se aplica quando “a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos” entendo que a mesma deve ser reconhecida uma vez que, o denunciado tentou entrar com entorpecente na Penitenciária Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT, conforme confessou o mesmo.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado ALEX WILLIAN DA SILVA,

[...]

nas sanções do artigo 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Primeira fase: [...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, três condenações com trânsito em julgado, sendo nos autos n°. 836-96.2014.811.0002, perante a 4ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, autos de nº 17191- 16.2016.811.0002, perante a 1ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT e autos nº 3547-40.2015.811.0002, perante a 2ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes duas das condenações, sendo a dos autos n°. 836-96.2014.811.0002, perante a 4ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT e autos de nº 17191- 16.2016.811.0002, perante a 1ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, sendo certo que a terceira condenação será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

Em vista disso, considerando as três condenações transitadas em julgado, VALORO a pena base em mais 01 (ano) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas. Reconheço nesta fase a agravante da reincidência, em razão da terceira condenação transitada em julgada do réu, sendo os autos n°. 3547-40.2015.811.0002, perante a 2ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, de modo que agravo sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) diasmulta.

Assim, FIXO nesta fase a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que o condenado responde a outros processos criminais[1] e ainda, possui diversas condenações transitadas em julgado. Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu, posto que foi praticada dentro da Penitenciária Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias –multa. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor do denunciado ALEX WILLIAN DA SILVA, [...] no patamar de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias –multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, diante da reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. ”
(
Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 159515922)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 159515851) e Laudo Pericial n. 500.2.04.2021.009413-01 (ID 159515866), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gilciney Mendes Gomes, policial penal (ID 159515852), Luzimeire de Paula Guimarães, policial penal (ID 159515853) e ALEX WILLIAN DA SILVA, o apelante (ID 159515855).

Em Juízo, foram ouvidos Gilciney Mendes Gomes, Luzimeire de Paula Guimarães e ALEX WILLIAN DA SILVA, o apelante (Relatório de Mídias – ID’s 159515912/

159515913), o qual admitiu a propriedade da droga.

Dito isso, vejamos.

Os
agentes policiais
Gilciney Mendes Gomes, Luzimeire de Paula Guimarães
descreveram, de forma coesa, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 49,46 g (quarenta e nove gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, durante revista pessoal no apelante, em seu chinelo, após receberem informações [anônimas] de que um reeducando tentaria entrar no estabelecimento prisional com drogas.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) o apelante era trabalhador “extramuros”, todos os dias saia pela manhã e no final do dia retornava para unidade prisional; 2) no dia dos fatos, receberam uma informação [anônima] de que um reeducando entraria com drogas ou celular no presídio, motivo pelo qual teriam que fazer uma revista um pouco mais detalhada; 3) durante a busca pessoal, o agente policial pegou o chinelo, percebeu que estava “duro”, e ao abrir constatou que havia droga lá dentro; 4) o chinelo dele era grosso e foi descosturado para acondicionar a droga em seu interior; 5) o apelante admitiu a propriedade dos entorpecentes.

A quantidade de cocaína apreendida [aproximadamente 50g], ao considerar o local de destino [presídio], não se mostra ínfima ou inexpressiva para evidenciar a destinação exclusiva para uso próprio e afastar a comercialização no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 50 (cinquenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoramento de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007). Nesse sentido (TJMT, N.U 0001415-50.2016.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 19.12.2022).

Com efeito, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre a qual “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Anote-se que o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016).

No mesmo sentido, colhe-se julgado do c. TJMG:

“A ocorrência do crime de narcotráfico está comprovada, e, não se desincumbindo a apelante de retirar a sua responsabilidade, impossível a desclassificação da conduta para o uso compartilhado. Improvimento ao recurso que se impõe.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0301.20.000021-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 08/09/2022)

Frise-se, ainda, que por ser tratar de estabelecimento prisional [local com maior segurança e discricionariedade policial para revista pessoal de qualquer cidadão e/ou reeducando que entre em seu interior], as apreensões são em “pequenas” quantidades, visto que precisam ser acondicionadas em pequenos compartimentos, por vezes, em órgãos genitais.

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Noutro giro,
“a versão sustentada pelo réu de que teria achado 49,46 g de “cocaína” e um chinelo rasgado, pronto para esconder o entorpecente, não é crível, principalmente pelo fato do mesmo já ser contumaz em práticas delitivas e ainda, em razão da alegação vir desprovida de qualquer comprovação [...]”
, como bem ressaltado pelo Juízo singular (ID. 159515922).

Logo, a responsabilização penal pelo tráfico deve ser conservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa por valorar negativamente os maus antecedentes.

O apelante, à época do fato [12.5.2022], possuía 3 (três) condenações definitivas [duas por furto e uma por homicídio], cujo trânsito em julgado das sentenças condenatórias ocorreram em 19.8.2016, 30.9.2019 e 8.4.2019 (SEEU 0029367-04.2016.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Registra-se que a elevação da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo [equivalente à 1/5], mostra-se proporcional ao considerar que o juiz da causa utilizou duas condenações para valorar negativamente, a constituir fundamentação idônea conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.233.434/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Sendo assim, deve ser mantida a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e aumentada a pena do apelante em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, tornando-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal a propriedade das drogas, porém, negou exercer a traficância.

A incidência dessa atenuante, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630). Nesse sentido: TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020; AP 1007178-34.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021.

Por efeito, o apelante não faz jus à referida atenuante,

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado fora afastada pelo juiz da causa em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

No tocante à causa de aumento pelo cometimento da infração nas dependências de estabelecimento penitenciário, a inocorrência de distribuição da droga não elide a majoração da pena, visto que basta a constatação de que ocorreu nas dependências da unidade prisional.

Nesse sentido, colaciona-se posição deste e. Tribunal:

“[...] 4. Para configurar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, basta que o crime seja cometido no interior de estabelecimento prisional, independentemente da intenção do agente em disseminar a droga no local. [...]”
(AP n° 115882/2015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 27.4.2016).

Logo, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023